Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-06.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos à Execução - Duplicatas - Citação por edital - Defesa por curador especial - Impugnação ao recebimento das mercadorias - Comprovação documental nos conhecimentos de transporte devidamente assinados e datados - Correspondência entre o endereço de entrega e aquele cadastrado junto à JUCESP - Irrelevância da não localização atual da requerida no local ou eventual inexistência da numeração

Ementa:
Embargos à Execução - Duplicatas - Citação por edital - Defesa por curador especial - Impugnação ao recebimento das mercadorias - Comprovação documental nos conhecimentos de transporte devidamente assinados e datados - Correspondência entre o endereço de entrega e aquele cadastrado junto à JUCESP - Irrelevância da não localização atual da requerida no local ou eventual inexistência da numeração na atualidade - Embargos rejeitados – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000422813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-06.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
RUTH MARIA DOS SANTOS, é apelado PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A
INDUSTRIA E COMERCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-06.2019.8.26.0268
(Processo de origem no 1000523-06.2019.8.26.0268 e 0001147-48.2014.8.26.0268)
Apelante
Ruth Maria dos Santos
Apelado
Promax Produtos Maximos S/A Indústria e Comércio
Comarca
Itapecerica da Serra - 2a Vara Judicial
Voto no 38073
Embargos à Execução - Duplicatas - Citação por edital - Defesa
por curador especial - Impugnação ao recebimento das
mercadorias - Comprovação documental nos conhecimentos de
transporte devidamente assinados e datados - Correspondência
entre o endereço de entrega e aquele cadastrado junto à
JUCESP - Irrelevância da não localização atual da requerida no
local ou eventual inexistência da numeração na atualidade -
Embargos rejeitados Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.46/47 julgou improcedentes os
embargos à execução, para condenar a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor corrigido dos
embargos.
Apela a executada/embargante (fls.49/51) pretendendo a
reversão do julgado sob o fundamento de que inexiste nos autos qualquer documento
comprobatório do recebimento das referidas mercadorias, pois as notas fiscais de fls.10
e 14 não possuem qualquer tipo de assinatura e os documentos de fls.11 e 15 são
totalmente ilegíveis, não havendo como identificar as informações nele constantes,
enquanto no documento 11 há apenas um borrão que seria um carimbo com um rabisco,
não havedo qualquer identificação de que quem assinou representa a recorrente.
Ressalta ainda que o próprio oficial de justiça não localizou o endereço, especificamente
o número declinado nos documentos, não localizando tampouco a requerida que foi
citada por edital, sendo defendida por curador especial. Postula o acolhimento dos
embargos, com a condenação da requerida ao pagamento em dobro da quantia pleiteada,
nos termos do art. 940 do CC e a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.54/58).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que os presentes embargos
se insurgiram, originalmente, quantos aos documentos de fls.11/14 da execução
(fls.10/13 dos embargos), de modo que as alegações relativas aos documentos de fls.10
e 15 da execução (aliás, sequer colacionados aos embargos do devedor) não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecidas nesta instância por se tratar de inovação em grau recursal, o que não se
admite, em ofensa ao art. 1.013 do CPC.
Feita a consideração acima, a análise dos autos permite
verificar que se trata de embargos de devedor oferecidos em face de ação executiva de
duplicatas, cujo valor total atribuído é de R$3.174,61.
A embargante foi citada por edital, sendo defendida nos
autos por curador especial que se insurge em face dos documentos de ora copiados às
fls.10/13.
Não há falar-se em ausência de prova do recebimento de
mercadorias, porquanto os documentos copiados às fls.11 e 13 estão devidamente
assinados e datados, comprovando o regular recebimento em 07/03/2013 e 18/02/2013,
respectivamente, dos lubrificantes transportados.
Relativamente à falta de assinatura nos documentos
copiados às fls.10 e 12, tampouco procede a alegação do embargante, uma vez que se
tratam exatamente das notas fiscais correspondentes aos conhecimentos de transporte de
fls.11 e 13, o que se nota pelo número das respectivas notas e correspondentes valores,
de modo que as assinaturas apostas nos documentos de fls.11 e 13 confirmam o
recebimento das mercadorias (lubrificantes) elencadas nas notas fiscais de fls.10 e 12,
autorizando sua exigência.
De fato, tal conclusão evidenciaria a existência de duas
vendas e não de quatro como alegado na inicial, contudo, à míngua de qualquer
impugnação específica e não suscitada a questão nem no juízo de origem e nem nesta
instância, por não operado o indispensável efeito devolutivo a respeito, fica vedada sua
apreciação de ofício para modificar o quanto restou decidido na r. sentença recorrida.
Finalmente, se nota que o endereço apontado nas notas
fiscais e respectivos conhecimentos de transporte corresponde exatamente ao cadastrado
pela própria requerida no registro de sua pessoa jurídica junto à JUCESP (fls.35), de
modo que é irrelevante se atualmente ela não mais se encontra ativa no local ou se
eventualmente houve mudança na numeração e hoje o número não mais seja localizado.
Assim, os embargos devem ser rejeitados, mantida a r.
sentença recorrida, inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112419
Apelação Cível no 1000523-06.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Ruth Maria dos Santos
Apelado: Promax Produtos Maximos S A Industria e Comercio
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Promax Produtos Máximos S/A.
ajuizou ação de execução em face de Ruth
Maria
dos
Santos,
objetivando
o
recebimento da quantia de R$3.174,61
(três mil e cento e setenta e quatro reais e
sessenta e um centavos), referente às
duplicatas nos 231243 e 227973.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente os embargos à execução, por
entender
que
restou
comprovada
a
entrega das mercadorias que ensejaram a
emissão das duplicatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
sabe,
a
duplicata
mercantil é título de crédito, cuja emissão
pressupõe a existência de contrato de
compra e venda perfeito e acabado, de
modo que a tradição da coisa é que
determina o momento em que a emissão da
duplicata deve ser realizada.
Acerca
da
matéria,
disserta
Rubens Requião:
“Poder-se-ia
conceituar
a
duplicata
comercial como um título formal, circulante por meio
de endosso, constituindo um saque fundado sobre o
crédito proveniente de contrato de compra e venda
mercantil”.
1
Dessa forma, para legitimar o
saque
das
cártulas
é
necessária
a
comprovação da existência da relação
jurídica entre as partes, consistente na
efetiva compra e venda das mercadorias,
bem como a sua respectiva entrega.
Conforme se depreende dos
1 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial.
Vol. II. 17a ed. Ed. Saraiva. 1988, p.
549.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, a entrega da mercadoria referente
à
nota
fiscal
no
227973
restou
comprovada pelo documento de fls. 13, o
qual encontra-se devidamente assinado.
Todavia, o documento de fls.
11, que supostamente ensejou o saque da
duplicata no 231243, encontra-se ilegível
e
contém
assinatura
de
duvidosa
legalidade, não sendo apto para os fins
pretendidos pela requerente.
Assim,
cabia
à
exequente
apresentar provas acerca da existência
dos fatos constitutivos do seu direito, nos
moldes do inciso I, do artigo 373 do
Estatuto Adjetivo Civil, ônus do qual não
se desincumbiu.
Portanto, respeitado entendimento do Juízo a quo e do
Desembargador Relator, entendo que não
restou comprovada a entrega da mercadoria referente à duplicata no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
231243, de modo que o saque ocorreu de
forma indevida, sendo o referido título
inexigível.
Nesse sentido, é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“Ação
monitória

Notas
fiscais
e
instrumentos de protestos de duplicatas mercantis
por indicação Improcedência Inicial não instruída
com duplicatas com assinaturas dos representantes

legais da empresa ré e comprovantes de entrega das
mercadorias
Mera exibição de notas fiscais não
assinadas e instrumentos de protestos de títulos por
indicação não basta para comprovar lastro comercial
legitimando o saque das duplicatas
Inexistência de
fato constitutivo do direito alegado na inicial, ônus
que competia à requerente, nos moldes do art. 373, I,
do CPC Recurso negado”. 2 (grifamos)
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial provimento ao recurso, para os
fins
de
JULGAR
PARCIALMENTE

2 TJSP. Apelação Cível no 1007765-98.2015.8.26.0189. 13a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Francisco Giaquinto. J. 03.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDENTE os embargos à execução
opostos por RUTH MARIA DOS SANTOS
contra
PROMAX
PRODUTOS
MÁXIMOS
S/A., para reconhecer a inexigibilidade da
duplicata no 231243.
Consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o, 14o c.c. parágrafo 16,
todos do artigo 85 do Código de Processo
Civil3, arbitra-se honorários advocatícios
aos patronos de ambas as partes,4 em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação. Diante da sucumbência
recíproca, as custas processuais deverão
ser suportadas pro rata , nos termos do
artigo 86 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
3 “O artigo 85, § 14, in fine , impede a compensação em caso de sucumbência parcial. E,
de fato, cada advogado, a quem é devida a verba honorária, receberá honorários”.
ASSIS, Araken de. Processo
Civil Brasileiro
Parte Geral Institutos
Fundamentais

Volume II. Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1a edição, 2015, p. 453.
4 TJSP. Embargos de Declaração no 0004588-25.2014.8.26.0272/50000. 2a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. José Joaquim dos Santos. J. 02.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10E7C89B
4
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10EA4B61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000523-06.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.